Tribunal: TJDFT
Processo: 0728682-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728682-78.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: KEILA SOTERO DA SILVA BESSA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Keila Sotero da Silva Bessa, assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, contra decisão proferida nos autos do processo no 0708543-67.2023.8.07.0003, que determinou a penhora de valores bloqueados judicialmente em sua conta bancária, no montante de R$ 1.565,91, no bojo de cumprimento de sentença promovido pelo banco Itaú Unibanco S.A. A agravante sustenta que a constrição judicial imposta recaiu sobre quantia inferior a quarenta salários mínimos e, portanto, revestida de impenhorabilidade nos termos do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. Alega que a decisão agravada desconsiderou precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência consolidada do TJDFT, que reconhecem a proteção legal conferida a verbas de natureza alimentar, mesmo quando remanescentes e depositadas em conta corrente, poupança ou aplicações financeiras, desde que não ultrapassem o limite de 40 salários mínimos. Para embasar suas razões, a recorrente cita, entre outros, o EREsp 1.330.567/RS, em que a Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade se estende a valores poupados pelo devedor, independentemente do tipo de conta em que estejam depositados, desde que respeitado o limite legal. Reforça, ainda, que o próprio TJDFT tem reiteradamente adotado esse posicionamento, como exemplificam os Acórdãos 1954543 (Rel. Des. Sérgio Rocha), 1980694 (Rel. Des. Hector Valverde Santanna) e 1978125 (Rel. Des. Renato Scussel), todos reconhecendo a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos mesmo em contas bancárias não exclusivamente salariais. A agravante requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da penhora determinada. No mérito, pleiteia o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e determinar a imediata liberação do valor constrito, com reconhecimento da impenhorabilidade legal. Preparo não recolhido. É o relatório. Decido. Inicialmente, em relação ao preparo recursal, No caso concreto, a exigência de preparo recursal à Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, configuraria indevido obstáculo ao livre exercício do encargo público constitucionalmente atribuído à instituição. A atuação da Defensoria nessa qualidade não decorre de manifestação voluntária da parte assistida, mas do dever legal de assegurar o contraditório e a ampla defesa à pessoa revel citada por edital ou por hora certa, conforme previsto no art. 72, II, do CPC. Impor o recolhimento de custas ou preparo, nessa hipótese, equivaleria a condicionar o cumprimento de uma função essencial à justiça ao adimplemento de encargos processuais, em afronta direta aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e da gratuidade da justiça que orientam a atuação da Defensoria Pública. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo à análise da tutela de urgência recursal. A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da decisão que manteve a penhora de valores bloqueados em conta bancária da parte executada, no montante de R$ 1.565,91, apesar da alegação de impenhorabilidade por se tratar de quantia inferior a quarenta salários mínimos. A agravante sustenta que a quantia constrita deve ser liberada com base no art. 833, IV e X, do CPC, e em precedentes do STJ e do TJDFT, que estendem a proteção da impenhorabilidade a valores depositados em qualquer tipo de conta, independentemente de sua origem específica. Contudo, a decisão agravada entendeu que a ausência de manifestação da executada quanto à natureza alimentar da verba impede o reconhecimento automático da impenhorabilidade, especialmente diante da sua revelia nos autos originários. Com efeito, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do referido Código, a atribuição de efeito suspensivo é cabível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão impugnada, desde que demonstrados o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. Examinando os autos, não vislumbro, neste momento, a presença dos requisitos legais indispensáveis à concessão da tutela recursal de urgência. Explico. Embora o Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal venham reconhecendo a impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária até o limite de 40 salários mínimos, mesmo quando oriundos de sobras salariais ou aplicações financeiras, tal proteção não possui caráter absoluto ou automático. A jurisprudência dominante exige, como condição para o afastamento da constrição, que a parte interessada demonstre, ainda que minimamente, a natureza alimentar da quantia constrita ou sua origem vinculada à subsistência do devedor e de sua família, em consonância com os princípios do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana. No caso concreto, observa-se que a executada, embora citada por edital e atualmente representada pela Curadoria Especial, manteve-se inerte mesmo após a efetivação dos bloqueios judiciais ocorridos em agosto de 2024 e entre março/abril de 2025 (IDs origem 223454669 e 233257289). Nessa perspectiva, não apresentou qualquer manifestação, tampouco juntou justificativa, declaração ou documento apto a comprovar a impenhorabilidade dos valores discutidos. A revelia da parte agravante impede a aferição da essencialidade da verba, de modo que, ausente comprovação mínima nesse sentido, não é possível presumir que os valores tenham natureza protegida por regra de impenhorabilidade. Ademais, a simples indicação de que o montante bloqueado é inferior ao limite de 40 salários mínimos não autoriza, por si só, a liberação automática dos valores, sob pena de se conferir um salvo-conduto genérico ao devedor, esvaziando a efetividade da tutela executiva e inviabilizando a satisfação de obrigações legítimas reconhecidas judicialmente. Trata-se, portanto, de hipótese em que a peculiaridade do caso, marcada pela inércia da parte devedora e ausência de comprovação da origem dos valores, justifica a manutenção da constrição, até que sobrevenha eventual prova em sentido contrário. Em casos como o ora analisado, admitir-se a constatação automática da impenhorabilidade da verba, sem qualquer manifestação da parte devedora quanto à origem dos valores bloqueados, implicaria exaurir o princípio da efetividade da execução, consagrado no art. 797 do Código de Processo Civil. A proteção conferida por normas de impenhorabilidade visa resguardar valores de natureza alimentar, indispensáveis à subsistência do devedor e de sua família, mas não se presta a beneficiar aquele que, embora intimado, permanece inerte e não fornece elementos mínimos para aferição da essencialidade da quantia constrita. Permitir o reconhecimento presumido da impenhorabilidade, independentemente de comprovação, significaria tornar inócuo o instrumento executivo e comprometer a autoridade das decisões judiciais transitadas em julgado. Assim, diante da ausência de elementos que evidenciem, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, não se mostra possível a concessão do efeito suspensivo requerido. Nesse contexto, ausente o pressuposto da probabilidade do direito, não se justifica a concessão da tutela provisória pleiteada, sendo necessário aguardar a regular instrução e julgamento do incidente próprio para eventual redirecionamento da execução. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantendo-se por ora íntegra a decisão agravada. Ao agravado, para contrarrazões. Oficie-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator